Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DE ESPECTO AUTISTA. EXAMES E TRATAMENTO PSICOTERÁPICO. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
1. O artigo 196 da Constituição Federal afirma que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. No caso, a criança autora foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista, oportunidade em que o médico assistente solicitou exames complementares e sessões de psicoterapia. Contudo, o Distrito Federal, apesar da solicitação médica e de ofícios encaminhados pela Defensoria Pública quedou-se inerte, o que se manteve, inclusive, após o deferimento de tutela de urgência, motivando o bloqueio de verba pública.
3. Todo o percalço acima narrado evidencia uma grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde não só no Distrito Federal, de sorte que o direito a saúde que é de todos e dever do Estado assegurado no artigo 196 da Constituição Federal passa a ser apenas de alguns. Esse proceder dos gestores públicos, manifestamente inconstitucional e ilegal, além de desumano, esvazia os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente o direito à saúde. O texto constitucional não deve ser compreendido como uma peça de decoração ou como promessas sem sentido, mas deve ser encarado por todos, já que a Constituição é a Lei Fundamental do Estado e da Sociedade, como uma diretriz político-institucional e mandados de concretização, de sorte que as omissões estatais devem ser cada vez mais rechaçadas e consideradas inaceitáveis.
4. A Constituição é verbo e não substantivo, sobretudo para o Estado na concretização dos direitos fundamentais sociais, a quem compete o dever de implementá-las por meio de prestações positivas.
5. Remessa necessária conhecida e improvida.